Tribunal: TCU
Processo: 009.214/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2454/2026-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo relativo a atos de pensões militares emitidos pelo Comando do Exército e submetidos ao Tribunal para registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Considerando que, conforme o parecer do Ministério Público de Contas, as falhas indicadas pela unidade técnica estão regularizadas nos proventos atuais (peça 9, p. 11-20), por isso não são necessárias ações corretivas por parte do órgão jurisdicionado; Considerando que, não obstante o consequente registro dos atos, sem determinações, os benefícios pensionais devem permanecer sendo calculados consoante postos/graduações indicados na instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (peça 9); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em registrar os atos de pensões militares instituídas em favor das interessadas indicadas no subitem 1.1. 1. Processo TC- Processo 009.214/2026-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Carina Vollmer da Costa Ramos (XXX.544.260-XX); Cintia Sonale Rebonatto (XXX.016.700-XX); Diocelia Magalhaes Nascimento (XXX.944.841-XX); Gleides das Chagas Alves (XXX.978.042-XX); Luziane Antonia Carvalho de Souza (XXX.462.092-XX); Luzilete Souza de Castro (XXX.825.912-XX); Luzineide Carvalho de Souza (XXX.965.082-XX); Maria Lucy Souza de Melo (XXX.199.352-XX); Neusa Pereira Barbosa (XXX.694.212-XX); Patricia Castilho de Souza (XXX.775.302-XX); Paula Castilho Cezario (XXX.366.642-XX); Sueli Souza de Lima (XXX.139.002-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.